Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS. PRESENTES. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
1. A apreciação do agravo interno contra decisão que defere ou indefere o pedido, de natureza liminar, está adstrita à constatação quanto à presença ou não, dos requisitos para a concessão de tal provimento, isto é, a relevante fundamentação recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Nos limites desta cognição incidental e precária, delimitada em sua essência ao exame único dos requisitos estampados no artigo 1.019, inciso I cumulado com artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, constata-se a existência de relevância da fundamentação, no que concerne à possibilidade de anulação do contrato administrativo, acaso apurado, vícios em seu procedimento no processo originário, bem como a existência do perigo da demora, em razão de o registro da punição administrativa no SICAF acarretar prejuízos consideráveis à empresa autora.
3. Decisão monocrática que concedeu a liminar nos autos do agravo de instrumento mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.